Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS DOS REIS LIMA NETO REU: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO D E S P A C H O A prova testemunhal postulada pelo réu mostra-se despicienda, pois, do exame dos autos, vê-se que a coleta de depoimento de testemunhas não terá o condão de interferir na análise acerca do prazo prescricional para o manejo de ação monitória. Logo, o tema central será dirimido com as provas já constantes nos autos. Ademais, o requerido sequer declina as razões pelas quais requer a oitiva de duas testemunhas, limitando-se a dizer que pretende a busca da verdade dos fatos alegados. Colaciono, a propósito, orientação doutrinária acerca da matéria: Para que o magistrado possa decidir adequadamente sobre a admissão ou não da prova solicitada, deve, obviamente, o requerimento ser específico – não se admitindo seja genérico e indeterminado –, mencionando o tipo de prova a ser produzido, sua determinação (qual o documento ou, ainda, por exemplo, que tipo de perícia se pretende) e sua finalidade (a que alegação de fato se destina). (in Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 (livro eletrônico), Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 6a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 338/339) Declaro encerrada a instrução. Às partes para se manifestarem em razões finais (artigo 973 do CPC), no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador